Tribunal: CARF
Processo: 13312.722170/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO.
Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária as entidades que distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, ou deixarem de aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade tributária, por meio do competente Ato Declaratório Executivo, fica a entidade sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (lucro real, presumido ou arbitrado), implicando, inclusive, a lavratura de Autos de Infração para exigir os eventuais tributos devidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2014
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS, COFINS E CSLL). AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO DECLARATÓRIO
Padece de nulidade por vício material o lançamento de contribuições sociais fundamentado em Ato Declaratório Executivo que não suspende expressamente a imunidade tributária relativa às contribuições sociais.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob intimação da autoridade tributária, os documentos de lastros da escrituração comercial e fiscal.
ESCRITURAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte desde que comprovados por documentos hábeis. O instrumento hábil para fazer prova das despesas com serviços prestados é o contrato formal acompanhado das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, podendo ser supridos por outros que elementos de prova que permitam a firme convicção da materialização da operação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que não se reveste do caráter de tributo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.722170/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.860 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA - AIAMIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS
LEGAIS. SUSPENSÃO.
Sujeitam-se à suspensão da imunidade tributária as entidades que distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, a qualquer título, ou deixarem de
aplicar integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade tributária, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, fica a entidade sujeita às mesmas regras de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas (lucro real, presumido ou arbitrado),
implicando, inclusive, a lavratura de Autos de Infração para exigir os eventuais
tributos devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2014
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS, COFINS E CSLL).
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO DECLARATÓRIO
Padece de nulidade por vício material o lançamento de contribuições sociais
fundamentado em Ato Declaratório Executivo que não suspende
expressamente a imunidade tributária relativa às contribuições sociais.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, os documentos de lastros da escrituração
comercial e fiscal.
ESCRITURAÇÃO. DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.722170/2019-95
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte desde que comprovados por documentos hábeis. O instrumento
hábil para fazer prova das despesas com serviços prestados é o contrato formal
acompanhado das respectivas notas fiscais de prestação de serviços, podendo
ser supridos por outros que elementos de prova que permitam a firme
convicção da materialização da operação.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. É inaplicável o conceito de confisco e de
ofensa à capacidade contributiva em relação à aplicação da multa de ofício, que
não se reveste do caráter de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, dar-lhe parcial provimento tão somente
para reconhecer (i) a nulidade dos autos de infração de CSLL, PIS e COFINS e (ii) reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, conforme o disposto na Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se do ADE no 5, de 29 de novembro de 2019, que suspendeu a imunidade
tributária da ora Recorrente, nos seguintes termos.
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOBRAL-CE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 270, “caput”, dos benefícios fiscais, e da
incumbência constante do artigo 340, incisos I a VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2017, seção 1,
página 22, e no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 32, § 3°, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observada a disciplina dos §§ 1° ao 4o, desse mesmo
artigo, e ainda, tendo em vista o disposto no processo administrativo n°
13312.720959/2020-45, DECLARA:
I — SUSPENSA a imunidade tributária da ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA
MISSIONARIA – AIAMIS — CNPJ n° 03.365.403/0001-22, relativamente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, em face da inobservância do disposto no art. 14, incisos I a III, do
Código Tributário Nacional e ainda, pela inobservância ao disposto do art.32, § 1o, da
Lei no 9.430/96;
II — que os efeitos da suspensão serão considerados nos anos-calendário de 2014, na
forma do art. 32, § 5° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Ill — que o contribuinte poderá apresentar impugnação ao presente Ato Declaratório, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do mesmo, junto Delegacia da Receita Federal do
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, com base no art. 32, § 6°, inciso I, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

As constatações que motivaram a suspensão da imunidade tributária estão
descritas na Informação Fiscal de fls. 737 a 754, acolhida pelo Despecho Decisório de fls. 523-
534. Dentre as razões que levara a suspensão da imunidade.

a) NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NA ELABORAÇÃO DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
7. Segundo a Fiscalização, a entidade apresentou, mesmo após reiteradamente intimada,
uma ínfima parcela dos documentos comprobatórios das operações registradas na conta
contábil 1202020102 – Obras Preliminares e Complementares, tais como:
contratos, notas fiscais etc., com desrespeito ao art.14, inciso III, do CTN e art.12, §2o,
“c” e “d”, da Lei no 9532/97.
8. A fiscalização acrescenta ainda que restou constatado divergência entre valor da
movimentação registrada na conta contábil 1202020102 (Obras Preliminares e
Complementares), R$ 31.487.319,76, e os respectivos valores registrados em contratos.
Os valores de tais contratos não alcançou todos os lançamentos contábeis efetuados.
Ademais, a comprovação dos pagamentos efetuados pela AIAMIS pela execução das
obras contratadas, não foram complementadas por meio de apresentação das respectivas
notas fiscais de prestação de serviços. Em resposta a essa constatação, a entidade em
epígrafe invocou, como justificativa, a utilização da forma verbal de negociação.
b) PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DA AIAMIS EM EMPRESAS PRIVADAS
9. A entidade participou do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC – Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceará Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para as citadas empresas, com
desrespeito ao art.14, incisos I e II, do CTN, combinado com art.12, §2o, alíneas “b”, da
Lei no 9532/97.
10. Segundo a Fiscalização, consta na cláusula 1a do 4o aditivo ao Contrato Social de
INTA Empreendimentos Educacionais Ltda., CNPJ 09.636.884/0001-40, juntado ao
presente processo com a denominação ‘INTA – C Social -4o, 5o e 7o Aditivos’, a
AIAMIS, que já era sócia da citada empresa, aumentou sua participação no capital
social, em 21/06/2013, de R$ 59.000,00 para R$ 2.350.694,00, mediante integralização
de livros didáticos, equipamentos de informática e equipamentos para laboratório.
11. Quanto à participação societária no IESC – Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceará Ltda., CNPJ 05.313.525/0001-09, aduz a Fiscalização que a AIAMIS
figurou como integrante do seu quadro societário no período de 09/05/2014 a
19/05/2016, conforme extrato do CNPJ, em anexo. Acrescenta ainda que tal sociedade
possui como sócio, com 4% de seu capital social, a pessoa jurídica Instituto Cearense de
Assistência Social, Saúde e Educação – ICASE, CNPJ 10.380.087/0001-23 (associação
privada), cujo administrador é o Sr.Daniel Rontgen Melo Rodrigues, filho do Sr. Oscar
Spíndola Rodrigues Júnior, presidente da AIAMIS. O mesmo Sr.Dniel Rontgen Melo
Rodrigues consta do quadro social do IESC como sócio administrador, com 1% do
capital social.
12. A Fiscalização relata ainda, nos termos minuciosamente detalhado às fls.19/26, que
há uma “confusão” patrimonial e de interesses entre essas entidades envolvidas através
de transferências patrimoniais entre elas, incluindo o Instituto ISENCE – Instituto
Superior Educação do Noroeste do Ceará. Tais empresas fazem parte do
autodenominado Grupo GORJ.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

13. Se não bastasse, esclarece ainda a Fiscalização que, à vista da escrituração contábil
da AIAMIS, ano-calendário 2014, livro Razão com contrapartidas da ‘Conta
1.1.01.01.01.01 – Caixa’ e ‘4.1.04.01.01.01 – Energia Elétrica’, verificou-se a
existência de pagamentos efetuados pela AIAMIS a títulos diversos, referentes a
despesas do Instituto ISENCE e das empresas INTA Empreendimentos e IESC,
conforme arquivos juntados a este processo com as denominações: ‘AIAMIS – Razão
2014 – Energia Elétrica’. Assim, a AIAMIS, ao manter participação societária em
empresas privadas no ano-calendário 2014, com a existência de fortes indícios do fluxo
irregular de recursos entre ela (AIAMIS) e as empresas INTA Empreendimentos,
Instituto ISENCE e IESC, cometeu irregularidade passível de suspensão de sua
imunidade tributária nos termos do art.14, §1o do CTN, combinado com o art.32, § 1o,
da Lei no 9430/96, por infringência ao art.14, inciso II, do CTN.
14. Em suma, a Fiscalização apurou que a Entidade não aplicou a totalidade dos seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, em desobediência ao
regramento legal aplicável.
15. E o relatório dos fatos consignados na Notificação Fiscal.

Em decorrência da suspensão da imunidade tributária da Recorrente foram
lavrados autos de infração para constituição de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades observadas segue
no quadro abaixo.

A motivação apontada pelo Fisco para suspender a imunidade foi a falta de
observância dos requisitos legais estabelecidos no art. 14, incisos II, do CTN. A unidade de
origem emitiu o Despacho Decisório e o Ato Declaratório Executivo no 05, cujas ciências
ocorreram em 03/12/2019, para declarar suspensa a imunidade tributária relativa ao IRPJ, em
razão da inobservância do disposto nos artigos 14, incisos I a III, do CTN, e 32, §1o, da Lei no
9.430/96.
Com o Ato Declaratório Executivo no 05, os Autos de Infração (fls. 568 a 597) de
IPRJ, CSLL, PIS e COFINS foram lavrados, cujo intuito é exigir os tributos que passaram a ser
devidos ano-calendário 2014, em virtude da suspensão da imunidade. Segue os fundamentos:
No que se refere à apuração do IRPJ e da CSLL, a primeira questão enfrentada diz
respeito à forma de apuração de suas bases de cálculo: lucro real, presumido ou
arbitrado.
Sobre a possibilidade de adoção (ou não) do lucro real trimestral ou do lucro presumido,
a resposta é negativa, uma vez que a escrituração contábil apresentada pelo contribuinte
não possui os requisitos previstos na legislação de regência.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

De fato, conforme consignado na Notificação de Suspensão da Imunidade, o
contribuinte apresentou, mesmo após reiteradamente intimado, uma ínfima parcela dos
documentos comprobatórios das operações registradas na conta contábil '1202020102 -
Obras Preliminares e Complementares', alegando inclusive que algumas operações
comerciais foram realizadas sem a existência de contratos de prestação de serviços
formalizados, tendo sido a negociação firmada de forma verbal.
Quanto a esse procedimento, alegou o art. 107 do Código Civil prevê que a validade da
declaração de vontade não depende de forma especial, exceto quando a Lei exigir,
sendo livre a forma escolhida para se fazer um negócio jurídico, entre os quais o
contrato verbal em sua essência, que poderá ser demonstrado pelo simples aceite de
manifestação da vontade das partes.
Afirmou que o contrato escrito, formal, busca trazer seguraça às partes para a conclusão
e efetiva garantia do negócio jurídico. Entretanto, segundo suas alegações, o contrato
verbal é perfeitamente válido, desde que seja lícito, não contrarie disposição legal e
atenda à vontade das partes, podendo ser provado através de testemunhas, documentos,
coisas e outro meios periciais.
Entretanto, em que pese a validade entre as partes de negócios efetuados mediante
contratos verbais, para os efeitos tributários, deve a entidade fiscalizada, no que se
refere à escrituração contábil, obedecer aos requisitos exigidos pela legislação tributária.
Não pode o contribuinte, sob o pretexto de que parte de seus negócios com terceiros
eram realizados de forma verbal, deixar de apresentar ao Fisco os documentos
comprobatórios dessas operações.
No caso específico dos lançamentos contábeis questionados pela Fiscalização, deveria
possuir, em boa ordem, no mínimo as notas fiscais relativas aos bens e/ou serviços
adquiridos ou, excepcionalmente, os recibos dos pagamentos efetuados, estes últimos,
nos casos de negócios realizados com pessoas físicas.
Importa, ainda, destacar que, a escrituração mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte quando os fatos nela registrados
puderem ser comprovados por meio de documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, conforme art. 923 do RIR/99 - Decreto-lei no
1.598, de 1977, art. 92, § 12, a seguir transcrito.
Art. 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração,
na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do
contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no §1o.
§3o - O disposto no §2o não se aplica aos casos em que a lei, por sua disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração.
Outra situação que justifica a adoção do lucro arbitrado é o fato de a escrituração
contábil da Fiscalizada, relativa ao A/C de 2014, não permitir a apuração do lucro real,
de forma confiável.
Senão vejamos:
- Num primeiro momento o contribuinte transmitiu para o SPED escrituração contábil,
eivada de vícios, conforme consignado no Termo de Intimação Fiscal no 03,
cientificado ao contribuinte em 06/03/2019, transcrito a seguir:
Em relação a ECD do ano-calendário 2014, esta Fiscalização constatou que a mesma
não atende aos requisitos do Art. 12, §2, letra "c", da Lei 9.532/1997, pois possui
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

vícios.e erros que impedem que seja verificada a exatidão de suas receitas e despesas,
tais como: 1010102010001 - bancos c/ movimentos e 2010101010001 - Fornecedores
Diversos com apenas um lançamento contábil durante todo ano. Várias contas sem
nenhum movimento durante todo o ano tais como: 2010103010010- Salários a Pagar,
2010103010014 - Férias a Pagar, 3010107010001 - Remuneração a Dirigentes e a
Conselho de Administração 3010107010003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras
Remuner a Empregados, dentre outros erros e vícios.
- No curso da ação fiscal o contribuinte apresentou outra escrituração contábil, em mídia
digital, a qual também se mostrou imprestável à apuração do lucro real, uma vez que
inexistem lançamentos contábeis nos grupos Ativo, Passivo, Receitas e Despesas, nos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2014, os quais foram escriturados de forma
acumulada, juntamente com a movimentação relativa ao mês de maio.
Assim, seja pela falta de apresentação de parcela significativa dos documentos
comprobatórios de suas operações, seja pela existência de vícios na escrituração
contábil apresentada, que impedem a apuração do lucro real, impõe-se a apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em 2014, pelas regras do lucro arbitrado,
conforme dispõe os incisos II e III do Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99,
abaixo transcrito:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430 de 1996, art. 1o):
(...)
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
Identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Determinar o lucro real;
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do
art. 527;
[...]
Dessa forma, em virtude da negativa do contribuinte em apresentar a documentação
requisitada, esta Fiscalização utilizou, na quantificação das receitas brutas auferidas nos
meses de janeiro a dezembro de 2014, as informações coletadas no curso do
procedimento fiscal, apresentadas pelo próprio contribuinte, segundo os critérios abaixo
descritos:
Janeiro a abril de 2014:
Foram consideradas as receitas brutas constantes nos Razões em formato “pdf”,
apresentados pelo contribuinte em atendimento ao TIF 07, incluídos em arquivo não
paginável, juntado ao processo com denominação “TIF07 – Razões Jan-Abr 2014”
Maio a dezembro de 2014
Foram analisadas as contas de receitas constantes na escrituração contábil em meio
magnético entregue no curso do procedimento fiscal, em que se constatou os seguintes
fatos:
As receitas da atividade da Fiscalização são escrituradas na conta sintética “5101-
Receita Bruta de Serviços”, que se divide em outras duas contas sintéticas denominadas
“510102 – Outras Receitas”, com um total anual de R$ 7.675.774,70;
As receitas relativas ao período de janeiro a maio de 2014 foram escrituradas de forma
acumulada em 31/05/2014, apresentando os seguintes saldos finais:
- “510101 – Receitas de Cursos”: R$ 17.307.904,06;
- “510102 – Outras Receitas: R$ 6.830.906,31;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

No que diz respeito aos meses de junho a dezembro, constam lançamentos diários das
receitas decorrentes das atividades do contribuinte, conforme Razões incluídos em
arquivo não paginável, juntado ao processo com a denominação “Escrituração Contábil
014 – Razões Receitas”
Assim, para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, adotou-se
como receitas brutas dos meses de junho a dezembro de 2014 os valores constantes nas
contas “510101 – Receitas de Cursos” e “510102 – Outras Receitas”.
Já para o mês de maio de 2014 a receita bruta adotada correspondeu à diferença entre o
somatório das receitas mensais de janeiro a abril e de junho a dezembro e o valor anual
das receitas constantes nas contas “510101 – Receitas de Cursos” e “510102 – Outras
Receitas”.
Desta forma, foram elaborados, com fundamento nos critérios acima descritos, os
demonstrativos mensais das receitas brutas auferidas no ano de 2014, conforme abaixo
descrito:

Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

A partir das receitas brutas acima descritas, obtém-se os seguintes valores para as
receitas brutas trimestrais:

5. DA APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
Relativamente às bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, estando a Fiscalizada
sujeita à apuração do IRRI com base no lucro arbitrado, deve-se proceder a sua
apuração segundo as regras do regime cumulativo.
Assim, as bases de cálculo a serem utilizadas são as receitas brutas mensais auferidas
pela Fiscalizada, conforme apuração demonstrada no item anterior, abaixo resumidas:

E, para surtir os efeitos legais, foi lavrado o presente Relatório, assinado pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. Cuja cópia foi gravada em mídia digital,
entregue ao sujeito passivo, de forma a cumprir o previsto no art. 23, inciso I do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
A Recorrente apresentou impugnação (fls. 796 a 945) ao lançamento alicerçada,
em síntese, nos seguintes argumentos:
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

i.
A multa de 75% denominada multa isolada ou punitiva, somente poderia
ser aplicada como caráter sancionador quando o contribuinte
intencionalmente, com o intuito de fraudar, cometesse ilícito, e ainda sim a
mesma seria considerada confiscatória, conforme diversos precedentes
judiciais; e
ii.
ainda que a multa tenha sido aplicada levando em consideração o regime
de arbitramento, o auditor deveria ter levado em consideração no momento
da apuração da base de cálculo, que no ano calendário 2014 a impugnante,
além da imunidade, também possuía a isenção de irpj – csll – pis – cofins
decorrente do art. 5o da lei federal no 11.096/2005, popularmente
conhecida como lei do prouni. desta forma no ano calendário 2014 a
impugnante possuía alunos beneficiados com o programa prouni, o que
gerou um faturamento/receita na ordem de R$1.334.515,44 (um milhão
trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e quinze reais e quarenta e quatro
centavos) para o semestre 2014.1 e de R$1.241.018,07 (um milhão
duzentos e quarenta e um mil dezoito reais e sete centavos) para o
semestre 2014.2, totalizando assim
R$2.575.533,51(dois
milhões
quinhentos e setenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta
e um centavos) conforme tabelas demonstrativas que seguem em anexo e
conforme termo de adesão ao prouni firmado em 2008.2 e termo aditivo
firmado em 2010. Se levarmos em consideração as alíquotas aplicadas
pelo Auditor no momento da apuração dos impostos que supostamente
seriam devidos, o valor de R$2.575.533,51 (dois milhões quinhentos e
setenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um
centavos) deveria ser excluído da base de cálculo da apuração do IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS.
Em primeira instância, a DRJ votou no sentido de julgar improcedente a
impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade
tributária da Recorrente e a impugnação apresentada contra os Autos de Infração, mantendo
integralmente os créditos tributários lançados.
Em seu recurso, a Recorrente reitera os pontos argumentos principais
apresentados em sua Impugnação e requer:
i.
receber como tempestivo o presente RECURSO ao Acórdão no
102-001.836 – 1a Turma da DRJ02 referente ao Auto de Infração
Processo no 13312-722.170/2019-95, para que desta forma a
presente alegação por todos os motivos expostos acima para ao
final julgar PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO para julgar
IMPROCEDENTE o Auto de Infração;
ii.
caso a decisão seja pela manutenção do Auto de Infração, então
como pedido alternativo requer-se desde já:
iii.
a aplicação da apuração dos tributos com base no lucro real e não
no lucro arbitrado;
iv.
dedução das bolsas de estudos concedidas, das bases de cálculos do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme exposto acima;
v.
a desqualificação da multa de 150% e a aplicação da MULTA DE
20% conforme exposto acima;
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

vi.
ainda que conforme permitido pelo art.16, IV do Decreto Federal
no 70.235/72 que seja realizada diligência no sentido de oficiar o
MEC para que o mesmo informe os alunos beneficiados com o
PROUNI para o ano de 2014 bem como os valores recebidos e que
seja realizada perícia SOMENTE com o intuito de auferir os
alunos beneficiados com o PROUNI, bem como o total de
RECEITAS/FATURAMENTO gerado por esses alunos para que o
valor seja abatido da base de cálculo do IRPJ – CSLL – PIS –
COFINS. Desta feita, desde já a IMPUGNANTE nomeia o Sr.
RONALD
VEIGA
FERNANDES
MEDEIROS,
brasileiro,
contador, CPF no 480.385.553-68, CRC/Ce no 014776/O-3 como
perito da RECORRENTE.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Relativamente à peça de aditamento ao recurso voluntário, apesar de ter sido
apresentada após a preclusão consumativa e temporal, entendo que os argumentos do Recorrente
devem ser enfrentados, uma vez que versam sobre nulidades que poderiam ser reconhecidas de
ofício por este Conselho.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de recurso voluntário interposto contra
acórdão de impugnação que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo que suspendeu a imunidade tributária da Recorrente e parcialmente
procedente a impugnação apresentada contra os autos de infração apenas para excluir as receitas
de gratuidades (bolsas) da base de cálculo dos tributos.
Dessa forma, a Recorrente manteve - em seu recurso e posterior aditamento - a
sua irresignação com relação aos demais pontos apresentados em sua impugnação e não
acolhidos pela DRJ. Em síntese, a irresignação da Recorrente pode ser assim resumida:
(i.)
Preliminares
a. defende seu direito de apresentação de provas em momento
posterior, nos termos do art. 16, § 4o, “a”, do Decreto no
70.235/1972;
b. nulidade do despacho decisório por ausência de motivação e
preterição do direito de defesa diante de alegada ausência de
análise da manifestação de inconformidade e documentos
apresentados pela Recorrente (argumento apresentado em
petição de aditamento ao recurso voluntário – fls. 1981-1984);
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

c. nulidade dos autos de infração lavrados para constituição de
créditos tributários de CSLL, contribuição ao PIS e Cofins,
diante da ausência de Ato declaratório executivo suspendendo a
imunidade das referidas contribuições sociais (argumento
apresentado em petição de aditamento ao recurso voluntário);
(ii.)
Alegações relativas ao Ato declaratório
a. A contratação de obras pode ser comprovada a partir de recibos
e comprovantes apresentados pela Recorrente;
b.
Legalidade da participação em outras empresas
(iii.)
Alegações relativas aos autos de infração
a. Impugnação ao arbitramento;
b. Direito à isenção pelo Programa PROUNI
c. Ausência das hipóteses que autorizam a qualificação da multa
de ofício;
d. caráter confiscatório e inconstitucionalidade da multa aplicada
e necessária substituição da multa de ofício pela multa de mora;
(iv.)
por fim, protesta pela produção de prova pericial contábil e requer
que todas as intimações sejam feitas em nome de seus patronos
Inicialmente, deixa-se de conhecer do recurso voluntário no que diz respeito às
alegações de inconstitucionalidade de multa, diante vedação prevista nas normas que regem o
PAF, notadamente o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e art. 98, do RICARF e do
entendimento já sumulado por este Conselho, manifestado pelo enunciado da Súmula CARF no
2, que assim dispõe.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da mesma forma, descabido o pleito do Recorrente no que diz respeito ao
endereçamento das intimações aos advogados, uma vez que encontra obstáculo nas normas que
tratam das intimações no processo administrativo fiscal e, também, na Súmula CARF no 110, in
verbis.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Com relação às demais alegações trazidas pela recorrente em seu recurso
voluntário e aditamento, passo a analisa-las isoladamente.

PRELIMINARES
Apresentação de documentos em momento posterior
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

De início, a Recorrente argumenta que tem o direito de apresentar provas em
momento posterior. Embora não chegue a alegar de forma expressa que houve nulidade por
cerceamento do seu direito de defesa, a Recorrente afirma que não foi possível apresentar as
provas documentais para comprovação do seu direito, uma vez que esteve impedida de acessar
os seus arquivos por conta das medidas de isolamento social e contenção do COVID-19 adotadas
pela Prefeitura Municipal de Sobral – CE, onde sua sede está localizada.
Dessa forma, apesar de não afirmar expressamente que houver cerceamento de
seu direito de defesa, é certo que a Recorrente buscou demonstrar o prejuízo que teria sofrido,
prejudicando o seu direito de defesa.
Tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, a Recorrente requer
a juntada de novos documentos.
Na ocasião do julgamento da impugnação, a DRJ entendeu por bem indeferir o
pleito da Recorrente, tendo em vista a preclusão consumativa que teria se aperfeiçoado no
momento da apresentação da impugnação, nos termos do art. 16,§ 4o do Decreto no 70.235/1972,
considerando que a situação da Recorrente não se enquadraria em nenhuma das exceções
previstas nas alíneas do referido § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Em seu recurso, a Recorrente insiste que o seu direito de apresentar provas em
momento posterior estaria amparado pela alínea “a”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/1972, uma vez que estava impossibilitada de apresentar provas documentais quando da
apresentação de impugnação em virtude das medidas de isolamento social adotadas pelo
Município de Sobral-CE.
Entendo que não assiste razão à Recorrente por um conjunto de razões.
Conforme ao que se depreende da solicitação de juntada, nota-se que a Recorrente
apresentou a sua impugnação em 07/01/2020. Para comprovar a impossibilidade de apresentação
de prova documental na ocasião da impugnação, a Recorrente invoca os Decretos Municipais no
2.386/2020, 2417/2020, 2418/2020 e 2459/2020, além de apresentar o plano de retomada do
Município
de
Sobral,
disponível
em
http://www.sobral.ce.gov.br/media/com_download/files/20200630183808.pdf.
Contudo, a Recorrente se limita a alegar em seu recurso que “somente com o
Decreto Municipal 2.459 de Julho de 2020 é que o Município de Sobral inicial a primeira fase de
flexibilização e retomada das atividades, onde a IMPUGNANTE está enquadrada na 4a Fase de
Reabertura”.
Dessa forma, é evidente que a Recorrente não pode se socorrer da norma prevista
no art. 16, § 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972, por um motivo muito simples: os
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

documentos jamais foram apresentados, de forma que é logicamente impossível a discussão
sobre o conhecimento de documentos que não constam dos autos do presente processo.
Situação totalmente diferente seria a apresentação de tais documentos, mesmo que
após o prazo para o oferecimento de impugnação, com a demonstração da impossibilidade de
apresenta-los na ocasião oportuna, por motivos de força maior e da demonstração do prejuízo
dessa impossibilidade para o exercício do seu direito de defesa. Nessa situação, caso fosse
reconhecida a importância de tais documentos para o deslinde do feito, esse Conselho até poderia
analisar uma eventual nulidade do acórdão de impugnação por cerceamento do direito de defesa
ou, ainda, deixar de pronunciar a nulidade e decidir o recurso a favor da Recorrente, nos termos
do § 3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/1972.
No entanto – repita-se – os supostos documentos jamais foram juntados aos autos
do presente processo administrativo.
Ademais disso, a Recorrente apresentou impugnação em janeiro de 2020, ou seja,
antes do período de isolamento social imposto pela COVID-19, que só teve início a partir de
março de 2019. Dessa forma, considerando que a impugnação deve ser instruída pelas
necessárias para comprovação do direito alegado pela Recorrente, não há que se falar em
nulidade no caso em questão.

Nulidade material do despacho decisório

Alega a Recorrente em sede de aditamento do recurso voluntário que há um vício
de nulidade material que macula o despacho decisório.
No entender da Recorrente, apesar do art. 32, § 3o, da Lei no 9.430/1996
estabelecer que compete ao Delegado ou Inspetor da Receita Federal do Brasil decidir sobre a
procedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, expedindo o correspondente ato
declaratório suspensivo, no caso em questão o Delegado decidiu com base na análise realizada
em informação fiscal, sem transcrever trechos da análise dela constante.
Em tribuna, ao realizar a sua sustentação oral, o patrono da Recorrente chegou a
alegar que a nulidade defendida encontraria fundamento no art. 3o, parágrafo único da Portaria
RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, alegadamente vigente à época de edição do ADE.
Dessa forma, a Recorrente alega que o ADE carece de motivação.
De início, apesar de tal argumento não constar do recurso voluntário e ter sido
apresentado apenas em 11/09/2023, ou seja, mais de dois anos após o fim do prazo para
interposição do recurso voluntário, entendo que tal argumento deve ser conhecido, por se tratar
de uma nulidade suscitada, que – no meu entender – poderia ser reconhecida de ofício.
Entretanto, apesar de conhecer da alegação da Recorrente, entendo que essa
preliminar de nulidade deve ser igualmente rejeitada. Isso porque o despacho decisório de fls.
537 acolheu a análise constante da Informação Fiscal de fls. 523-534, adotando-a como razões
de decidir. Dessa forma, não há que se falar em ausência de motivação do despacho decisório.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

A própria Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, invocada pelo Patrono
da Recorrente em sede de sustentação oral autoriza a adoção de parecer para fundamentação do
ADE.
Art. 4oO ADE emitido nos termos do caput do art. 3oterá efeito constitutivo, desde que:
(...)
II - seja adotado como razões de decidir o disposto em Parecer, conforme previsto no
item 5 (cinco) do Anexo IV.
(...)
5. As decisões nos demais procedimentos e processos administrativos em trâmite
perante a RFB consubstanciam-se em Despacho Decisório ou em Ato Declaratório
Executivo com efeito constitutivo e, desde que não estejam incluídos nos processos e
procedimentos administrativos de competência privativa do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, podem ser emitidos com base em "Parecer" elaborado também por
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil.

Assim, entendo que a Autoridade Fiscal, ao adotar a Informação Fiscal de fls.
523-534como razões de decidir, agiu no exercício de faculdade que se impõe como medida de
celeridade e em respeito ao princípio da eficiência. Sendo absolutamente desnecessária a
exposição de outras razões além daquelas já expostas e com as quais a Autoridade Fiscal
manifesta a sua concordância.
Ademais disso, a referida Informação Fiscal enfrentou a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora Recorrente e sugeriu a rejeição de suas alegações e a
expedição de Ato Declaratório Executivo suspendendo a imunidade relativamente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, com efeito nos anos-calendário 2015 e 2016, na forma do § 5o,
do Art. 32, da Lei no 9.430/1996.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório.

Nulidade dos autos de infração das contribuições sociais

Também em sede de aditamento de recurso voluntário, a Recorrente alega que são
nulos os autos de infração lavrados para constituição de créditos tributários de CSLL, PIS e
Cofins, tendo em vista que o ADE no 5, de 29 de dezembro de 2019 se limitou a suspender a a
imunidade relativa ao IRPJ.
Novamente, antes de analisar as alegações da Recorrente, ressalto que a referida
nulidade foi suscitada apenas em sede de aditamento do recurso voluntário, apresentado mais de
dois anos após ter se encerrado o prazo para interposição do recurso voluntário.
Da mesma forma que procedi no item anterior, entendo que é o caso de conhecer
desse aditamento, por tratar de matéria passível de ser conhecida de ofício.
Dispõe o referido ADE que:
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SOBRAL-CE, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 270, “caput”, dos benefícios fiscais, e da
incumbência constante do artigo 340, incisos I a VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no 430, de 09
de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 11/10/2017, seção 1,
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

página 22, e no uso da competência que lhe foi conferida pelo artigo 32, § 3°, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observada a disciplina dos §§ 1° ao 4o, desse mesmo
artigo, e ainda, tendo em vista o disposto no processo administrativo n°
13312.720959/2020-45, DECLARA:
I — SUSPENSA a imunidade tributária da ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA
MISSIONARIA – AIAMIS — CNPJ n° 03.365.403/0001-22, relativamente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, em face da inobservância do disposto no art. 14, incisos I a III, do
Código Tributário Nacional e ainda, pela inobservância ao disposto do art.32, § 1o, da
Lei no 9.430/96;
II — que os efeitos da suspensão serão considerados nos anos-calendário de 2014, na
forma do art. 32, § 5° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Ill — que o contribuinte poderá apresentar impugnação ao presente Ato Declaratório, no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do mesmo, junto Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE, com base no art. 32, § 6°, inciso I, da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Ao analisar o Relatório Fiscal, nota-se que a fundamentação utilizada pela
Autoridade Fiscal para lavratura dos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins é a
suspensão de imunidade tributária relativa aos anos-calendários 2014, efetivada mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 5, de 29 de dezembro de 2019.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal considerou suficiente para a lavratura dos autos
de infração das referidas contribuições sociais o fato destas serem reflexos do IRPJ.
Ocorre que, como bem alegou a Recorrente, o ADE no 5, de 29 de novembro de
2019 não tratou expressamente das contribuições sociais, limitando-se a suspender a imunidade
tributária do IRPJ com efeitos nos anos-calendário de 2014.
Como se sabe a imunidade de IRPJ ora em análise encontra fundamento de
validade no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, enquanto a imunidade das contribuições
sociais (CSLL, PIS e Cofins) encontra fundamento de validade no art. 195, § 7o, da Carta Magna.
Dessa forma, a ausência de ato declaratório suspensivo da imunidade prevista no
art. 195, §7o, da Constituição Federal e a falta de menção expressa às contribuições sociais
(CSLL, PIS e Cofins) no ADE no 5, de 29 de dezembro de 2019, aliada ao fato de que as
autuações o trabalho fiscal fundamentou as autuações no referido ADE e no fato de serem tais
contribuições reflexos do IRPJ caracteriza vício material, razão pela qual os autos de infração
devem ser anulados.
Nesse mesmo sentido, este Conselho já decidiu ao proferir o acórdão no 1201-
001.173, cuja ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Ano-
calendário: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003
IMUNIDADE. COFINS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO EXPRESSA PELO ATO
DECLARATÓRIO No 5-G/2003. NÃO ALCANCE.
O fundamento do lançamento feito pela fiscalização em relação à Cofins, objeto desse
processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório no 5-G/2003, sendo caso de nulidade
material, visto que não é objeto do AD no 5-G/2003, a suspensão da imunidade da
Cofins.
Numero da decisão:1201-001.173
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

O acórdão no 1201-001.173 transcrito acima foi objeto de recurso especial da
PGFN na parte em que anulou o lançamento de Cofins por vício material. Ao analisar o referido
recurso a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o acórdão no 9101-005.857, por meio do
qual entendeu por bem conhecer do recurso especial da Procuradoria e, no mérito, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, cujas razões de
decidir transcrevo abaixo.
2.1.1 Obrigatoriedade ou não de suspensão da isenção/imunidade de Cofins antes da
realização do lançamento
Principio o voto pelas matérias arguidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
O primeiro tema objeto do Especial é a obrigatoriedade ou não da suspensão da
isenção/imunidade da Cofins, especificamente, para fins de constituição de ofício de
eventual crédito tributário desta contribuição.
O acórdão recorrido, conforme assentado, concluiu que é indispensável à validade da
autuação fiscal a prévia suspensão da imunidade da Cofins, sob pena de nulidade da
autuação fiscal. Os paradigmas apresentados vão em sentido oposto, afirmando ambos
que o procedimento prévio seria obrigatório apenas no caso de impostos e não quando a
cobrança fosse de contribuições sociais.
Os argumentos principais do Acórdão de Recurso Voluntário recorrido sobre este
primeiro tema em discussão são os seguintes:
Destaca-se ainda que o fundamento do lançamento feito pela fiscalização em relação à
Cofins, objeto desse processo, se deu sob a égide do Ato Declaratório no 5G/2003, o que
por esse motivo já seria fundamento de cancelamento do Auto de Infração, visto que,
repita-se, não é objeto do AD no 5G/2003, a suspensão da isenção ou imunidade da
Cofins.
A imunidade da Cofins está prevista no artigo 195, parágrafo 7o, da CF, não se tratando
de um tributo que se enquadrasse no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da CF.
Portanto, há nítida nulidade material quanto à Cofins do período de 1997 a 2000, pois
não existe ato de suspensão, exigível sob o ponto de vista jurídico, para essa
contribuição, para que pudesse servir de fundamento para a fiscalização exigir o
referido tributo.
Já os acórdãos paradigmas indicados são convergentes ao decidir que a previsão do
disposto no art. 32 da Lei no 9.430/1996 não se aplica às contribuições sociais, mas
apenas aos impostos.
O cerne da discussão, portanto, é a melhor exegese do previsto no art. 32 da Lei no
9.430/1996, verbis:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. Somente se inicia o procedimento que visa à suspensão da imunidade tributária
dos partidos políticos após trânsito em julgado de decisão do Tribunal Superior Eleitoral
que julgar irregulares ou não prestadas, nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça
Eleitoral. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Há ao menos duas principais interpretações do dispositivo acima transcrito. Para uma
delas, a previsão do parágrafo primeiro é dirigida à imunidade prevista no art. 150, VI ,
“c” da Constituição Federal, que trata especificamente de impostos:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
[...]
De acordo com a linha de pensamento, o art. 32 é dirigido às entidades imunes de
impostos, não se aplicando, por conseguinte, às contribuições sociais, dentre elas a
Cofins.
A segunda vertente de pensamento defende que a previsão do parágrafo dez do artigo
acima transcrito determinaria que o mesmo rito aplicável à suspensão da imunidade
deveria ser utilizado para os casos de suspensão da isenção. Daí decorreria, à luz do
previsto no art. 195, § 7o da Constituição Federal, que seria necessário procedimento
específico para suspensão da isenção da Cofins.
Alinho-me a essa corrente de interpretação.
Sabe-se que as hipóteses de isenção de Cofins, por exemplo, são inúmeras e dispersas
na legislação o que exigiria, de antemão, a aplicação do rito ao menos similar ao
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

previsto no art. 32 da Lei no 9.430/96, com expedição prévia ao lançamento de ato
declaratório de suspensão de isenção/imunidade, com direito ao contraditório.
Isso porque, para suspender benefícios desse jaez, há de se garantir ao Contribuinte o
seu direito inafastável de contraditar as razões que levaram ao ato suspensivo, o que não
ocorreu no caso concreto em relação à exigência de Cofins.
Desse modo, ato suspensivo do benefício deve ser prévio, antecedente de procedimento
fiscal tendente a apurar eventuais valores devidos, ainda mais no caso concreto em que
o Contribuinte entende ser imune (entidade beneficente de assistência social, nos termos
do § 7o do art. 195 da Constituição Federal) e a autoridade fiscal a trata como sendo
entidade isenta, matérias que seriam alvo de discussão preliminar no bojo do
procedimento específico de suspensão de imunidade/isenção, procedimento não adotado
pelo Fisco.
Dito isso, importa trazer ao julgamento notícia do que fora discutido em relação à
suspensão da imunidade tributária. Como ressaltou o Acórdão ora recorrido, o litígio
relativo à suspensão da imunidade (de IRPJ) foi travada em outro processo
administrativo (18471.000221/2002-77, Acórdão no 9101-000.702), no qual este
Colegiado, ainda que em composição absolutamente distinta da atual, assim decidiu:
Por outro lado, se este não for o entendimento desta E. Turma, volta-se a questão de
mérito, qual seja, a suspensão da imunidade tributária por infringência do disposto no
art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, e no art. 14, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Como se depreende dos autos, a suspensão da imunidade da instituição foi procedida
pelo fato de ter sido constatado as seguintes irregularidades pela fiscalização: (a)
irregularidades em transações de permuta, associação e alienação de imóvel; (b) gastos
não ativados com •construção; (c) omissão de receitas; (d) a não consolidação dos
resultados mensais de filiais; (e) empréstimos As filiais; (f) doações recebidas e
efetuadas pela Interessada; (g) receitas de alugueres; (h) receitas de aplicações
financeiras.
Entretanto, entendo que de todas as irregularidades acima apontadas pela fiscalização,
apenas uma pode ser levada em consideração para efeito de suspensão da imunidade
tributária, qual seja, as doações efetuadas pela Interessada, eis que, nos termos do inciso
II, do art. 14 do CTN e da alínea "b", do § 2°, art. 12 da Lei n° 9.532/97, é condição
essencial para o gozo da imunidade a aplicação integral de seus recursos na manutenção
de seus objetivos institucionais, sendo que as demais irregularidades apontadas pela
fiscalização não são motivos suficientes para suspender a imunidade da Interessada.
[...]
Pelo acima exposto, sou pelo provimento PARCIAL do Recurso Especial da D.
Procuradoria, tão somente para restabelecer a suspensão da imunidade da Interessada
relativo ao ano-calendário de 1998.
Conforme se observa, este mesmo Colegiado, decidiu por restabelecer a suspensão da
imunidade tributária do Contribuinte relativa ao ano-calendário 1998 por considerar que
ele realizou doações que feriram preceitos normativos da matéria.
dariam ensejo ao lançamento, ou seja, a exigência baseou-se tão somente na suspensão
de imunidade levada a efeito em relação ao IRPJ, amoldando-se, pois, às circunstâncias
do decidido no Acórdão no 9101-004.144 no sentido de que seria exigido ato
declaratório de suspensão nessas hipóteses.
Portanto, nesse ponto, o recurso da PGFN não tem como prosperar.
Mais não é preciso acrescentar para reconhecer a nulidade material que macula os
autos de infração das contribuições sociais (CSLL, PIS e Cofins), razão pela qual, neste ponto,
deve ser acolhida a preliminar suscitada pela Recorrente.

Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

MÉRITO
Analisadas as preliminares suscitadas pela Recorrente, passa-se a enfrentar as
razões de mérito trazidas em sede de recurso voluntário. Já se relatou que são múltiplos os
aspectos controvertidos a serem analisados no presente acórdão. Para uma melhor análise,
convém separar as alegações da Recorrente em dois grupos, quais sejam: (i) alegações relativas
ao ADE; e (ii) alegações relativas aos autos de infração.
As constatações procedidas pelas autoridades tributárias, que determinaram a
suspensão do benefício de imunidade, estão assim sintetizadas no item 7 da Notificação Fiscal de
fls. 02/79:
7. DA CONCLUSÃO
De acordo com o acima exposto, verifica-se que empresa fiscalizada, ASSOCIAÇÃO
IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA - AIAMIS, cometeu infrações, nos A/C 2015
e 2016, à legislação que regulamenta o gozo da imunidade tributária prevista no art.
150, VI, "c", da CF/88, abaixo resumidas:
- Apresentou, mesmo após reiteradamente intimada, uma ínfima parcela dos
documentos comprobatórios das operações registradas nas contas contábeis
'1202020102 - Obras Preliminares e Complementares' (A/C 2015) e '1202020103 -
Obras em Andamento' (A/C 2016), tais como: contratos, notas fiscais etc, com
desrespeito aos art. 14, inciso III, do CTN e 12, §2°, alínea "d", da Lei 9.532/1997.
- Participou, nos A/C 2015 e 2016, do capital social das sociedades empresárias INTA
Empreendimentos Educacionais Ltda. e IESC - Instituto de Educação Superior e
Pesquisa do Ceara Ltda., empresas instituídas com finalidade de lucro, com fortes
indícios, da transferência irregular de recursos para terceiros, com desrespeito aos art.
14, incisos I e II, do CTN e 12, §2°, alínea "b", da Lei 9.532/1997.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente basicamente replica as mesmas razões já
apresentadas em sede de impugnação. Dessa forma, por concordar com as conclusões constantes
do acórdão a quo e usando da faculdade prevista no art. 114, §12, do RICARF, adoto como
minhas as razões de decidir do acórdão recorrido, que passo a transcrever.
5.3 DOS ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS
A defendente transcreve, ainda, vários entendimentos doutrinários com o intuito de
reforçar as razões aduzidas. Não obstante a respeitável argumentação dos autores
mencionados, não trazem esses textos quaisquer subsídios para o deslinde do presente
litígio. Acrescente-se que, por certo, outros autores existem que defendem posições
diversas das apresentadas pela autuada.
Ademais disso, mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados
tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do Direito Tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
5.4 DA INTIMAÇÃO A ADVOGADO OU PROCURADOR
No tocante ao pedido para que as intimações e notificações sejam realizadas também em
nome dos advogados/procuradores do sujeito passivo, por meio de encaminhamento ao
endereço que indicam, aplicam-se ao processo administrativo fiscal, no âmbito da
Receita Federal do Brasil, as determinações constantes do art. 23 do Decreto no 70.235,
de 1972, a saber:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)”
Ou seja, os locais legalmente determinados para o recebimento de intimações são: (i)
por via postal, o eleito pelo sujeito passivo como seu domicílio tributário (endereço
postal fornecido pelo próprio contribuinte à RFB para fins cadastrais) e (ii) por meio
eletrônico, o domicílio tributário do sujeito passivo (endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária). A intimação por meio eletrônico também pode ser
efetuada mediante registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
Segue, então, que no processo administrativo fiscal mostra-se incabível as intimações
dirigidas ao endereço postal dos advogados ou procuradores do sujeito passivo, a teor
do que estabelece o referido art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972.
Tal entendimento, inclusive, já está albergado no âmbito administrativo, por meio da
Súmula n° 110 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a qual possui
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, ex vi da Portaria
MF no 129, de 1o de abril de 2019. Confira-se, abaixo, o texto dessa súmula:
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.”
Assim sendo, deve ser indeferido o pedido ora formulado pela impugnante.
5.5 DA ULTERIOR PRODUÇÃO DE PROVAS
A respeito do pedido da entidade para a posterior produção de provas, assim estabelece
o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
Dessa forma, na hipótese de eventual apresentação de prova documental em momento
posterior à impugnação, deverá a pessoa jurídica observar o previsto nas alíneas
supracitadas do dispositivo em tela.
5.6 DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

Com relação à diligência/perícia solicitada, vale salientar que tanto os fundamentos
fáticos da ação fiscal como os dados, provas e informações presentes no processo são
mais do que suficientes para o deslinde da querela, tornando-se, pois, prescindível a
realização da diligência e da perícia requeridas, em razão do que se indefere o pleito à
luz do art. 18, caput, c/c o art. 28, in fine, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993.)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
6.1 DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
A suspensão da imunidade tributária do sujeito passivo - fundamentada na
inobservância do disposto nos artigos 14, incisos I a III, do CTN, e 32, § 1o, da Lei no
9.430/96 - foi motivada pela (i) falta de cumprimento dos requisitos formais na
elaboração da escritura contábil e (ii) participação societária em empresas
privadas.
A recorrente se debate contra os dois argumentos, é o que se passa a apreciar.
6.1.1 Do descumprimento dos requisitos formais na elaboração da escritura contábil
O descumprimento dos requisitos formais da escritura contábil diz respeito à conta
1202020102 - Obras Preliminares, para a qual o contribuinte, regularmente intimado,
apresentou parcialmente a documentação exigida ou não apresentou a documentação
hábil (contratos e notas fiscais) para comprovar as operações. Ver trechos pertinentes da
Notificação Fiscal:
[...]
a Fiscalizada foi intimada [...] a apresentar os documentos que deram suporte às
operações registradas, no A/C 2014, na conta contábil 1202020102 - Obras Preliminares
e Complementares.
[...]
o contribuinte explicou que, no que se refere aos documentos bancários, apenas a CEF
fornecera parcialmente os extratos requeridos. Quanto às operações realizadas junto ao
Banco Santander, informou que a instituição bancária sequer se manifestou sobre os
reiterados pedidos para o seu fornecimento [...].
Relativamente à documentação comprobatória das operações realizadas (contratos,
notas fiscais etc.), apresentou [...] alguns contratos firmados com as empresas
responsáveis pela execução de obras de construção de edificações, de reformas e de
manutenção dos prédios da Fiscalizada e uma "Anotação de Responsabilidade Técnica"
(ART), que conseguiu localizar em seus arquivos.
Dentre os contratos apresentados, 03 (três) deles foram celebrados em data anterior a
31/12/2014, cujas características gerais encontram-se abaixo resumidas.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

[...] a ART se refere a serviço com data de início prevista para 01/01/2015.
Considerando que a movimentação total em 2014, na conta contábil '1202020102 -
Obras Preliminares e Complementares', foi de R$ 31.487.319,76, os contratos
apresentados não contemplam, evidentemente, todos os lançamentos efetuados.
[...]
Em que pese a validade de negócios efetuados mediante contratos verbais, conforme
alegado pelo contribuinte, para gozar os efeitos da imunidade constitucional a impostos,
deve a entidade fiscalizada, no que se refere à escrituração contábil, obedecer aos
requisitos exigidos pela legislação tributária, em especial, ao que dispõe o art. 14, inciso
III, do Código Tributário Nacional e art. 12, §2°, alínea "d", da Lei 9.532/97, [...]
[...] a legislação tributária, ao regulamentar o gozo da imunidade, prevê expressamente e
de forma específica, a necessidade de se "conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco
anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas
receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial".
[...]
Em sua impugnação, a recorrente alega que algumas operações comerciais foram
realizadas sem a existência de contrato de prestação de serviços formalizado, tendo sido
a negociação efetuada de forma verbal, e sustenta a validade da operação com base no
do art. 107 do Código Civil, in verbis:
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão
quando a lei expressamente a exigir.
A formalização do contrato é desnecessária para a concretização das operações de
prestações de serviços, em especial entre as partes interessadas. Todavia, para fazer
efeito perante terceiros, o fato jurídico deve ser provado, nos termos que dispõem o art.
212 do Código Civil.
Em mesmo sentido, o art. 967 do RIR/20182 estabelece que a escrituração mantida em
observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte desde que
comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, o instrumento hábil para fazer prova dos serviços prestados é o
contrato formal acompanhado das respectivas notas fiscais, podendo serem supridos por
outros elementos de prova que permitam a firme convicção da materialização da
operação. Elementos esses que não foram carreados aos autos pela recorrente.
Os comprovantes de transferência bancária, por si, fazem prova apenas da
movimentação financeira entre as partes envolvidas, todavia não dão suporte à
comprovação da natureza da operação realizada. Os recibos, por sua vez, sequer fazem
provas inequívocas da movimentação financeira, que não em desfavor àquele que firma
o recebimento. Quanto à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART apresentada,
conforme já salientado pela Autoridade Fiscal, refere-se a serviço com data de início
prevista a ocorrer após o período objeto do lançamento (2014).
Os contratos apresentados estão muito aquém do volume supostamente contratado.
Analisando os registros na conta contábil 1202020102 - Obras Preliminares e
Complementares, verifica-se que 21 (vinte e um) lançamentos, em um montante de R$
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

195.575,72 (0,6%), possuíam em seu histórico o destaque do fornecedor e da nota fiscal
emitida. Destes, 17 (dezessete), num montante de R$ 134.030,04 (0,4%), foram
lastreados pelas notas fiscais apresentadas na impugnação (fls. 665-692, 855-882). Os
demais lançamentos - que totalizam R$ 31.357.909,02 (99,6%) e possuem o histórico
genérico “PGTO REF. DESPESA DE MANUTENÇÃO/CONSERVA” - estão
desacompanhados do contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento de material,
e/ou da respectiva nota fiscal.
Nesse passo, cumpre salientar que a imunidade do sujeito passivo está sujeito às
seguintes condições (art 14 do CTN):
Não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas;
Aplicação integral, no País, dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
Manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
De efeito, ao não comprovar os pagamentos, o sujeito passivo não assegura que aplicou
integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Podendo
ter sua imunidade suspensa nos termos do §1o do art. 14 do CTN3.
6.1.2 Da participação societária em empresas privadas.
As participações societárias se referem às empresas INTA Empreendimentos
Educacionais Ltda, CNPJ 09.636.884/0001-40, e IESC - Instituto de Educação Superior
e Pesquisa do Ceara Ltda, CNPJ n 05.313.525/0001-09. Acrescenta ainda a autoridade a
quo a existência de uma ”confusão” patrimonial e de interesses entra as parte envolvidas
na participação societária da INTA Empreendimentos Educacionais Ltda, e ausência de
atividade dessa no período fiscalizado.
A respeito participação societária de instituições de educação ou assistência social, sem
fins lucrativos, em empresas privadas, a RFB, por meio da Solução de Consulta no 524,
de 04 de dezembro de 2017, já se posicionou no sentido do afastamento da imunidade
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, prevista no art. 12 da Lei no 9.532, de
1997, por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento de seu
objeto social. Ver trechos pertinentes da norma:
[...]
23. No tocante às finalidades das entidades beneficentes, o caput do art. 12 da Lei no
9.532, de 1997, e o art. 1o da Lei no 12.101, de 2009, definem de modo semelhante que
o objetivo dessas instituições deve ser a prestação de serviços nas áreas de assistência
social, saúde ou educação, sem fins lucrativos, como pode se verificar da leitura desses
dispositivos:
[...]
25. Detalhando essa vedação, no caso da imunidade a impostos sobre renda, patrimônio
e serviços, a alínea "b" do § 2o, § 3o e caput do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997,
parcialmente reiterados a seguir, estabelecem, como um dos requisitos para fruição
dessa imunidade, que a instituição deva aplicar integralmente seus recursos e eventual
superávit na manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais:
[...]
26. No mesmo sentido, o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, também abaixo
repetido, impõe, como um dos requisitos para fruição da isenção de algumas das
contribuições previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, que a entidade beneficente
aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais:
[...]
27. Em suma, na hipótese de a instituição imune ou isenta participar de sociedade
empresária, a instituição estaria contrariando os referidos requisitos de que todas rendas,
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

recursos e eventual superávit sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos, que devem ser a prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde
ou educação, sem fins lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que
possui inerente fim lucrativo.
28. As conclusões acima estão alinhadas com o Parecer Normativo no 162, de 11 de
setembro de 1974, da Coordenação do Sistema de Tributação da Secretaria da Receita
Federal. Referido Parecer Normativo interpretou o alcance da isenção para entidades
beneficentes, estatuída pelo art. 25 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 58.400, de 10 de maio de 1966 (RIR/1966). Reputo pertinente
transcrever especialmente o disposto nos itens 1 a 3 do parecer:
“Dúvidas vêm sendo levantadas pelas entidades beneficiárias da isenção estatuída no
art. 25 do RIR/66 com relação aos ganhos provenientes de certas atividades por elas
exercidas.
2. Para o exato alcance da norma consubstanciada no artigo citado, deve-se atentar para
o fato de que embora a natureza das atividades e o caráter dos recursos e condições em
que são obtidos não estejam mencionados no dispositivo como determinantes da perda
ou suspensão do benefício, é indiscutível constituírem eles elementos a serem levados
em consideração pela autoridade fiscal que reconhece a isenção (RIR/66, art. 31,c,III e
IV). Tendo em vista, ainda, que as isenções são outorgadas para facilitar atividades que
ao Estado interessa proteger e que, no caso em exame, adquire relevo a finalidade social
e a diminuta significação econômica das entidades favorecidas, é de se concluir que não
seria logicamente razoável que elas se servissem da exceção tributária, para, em
condições privilegiadas e extravasando a órbita de seus objetivos, praticar atos de
natureza econômico-financeiro, concorrendo com organizações que não gozem da
isenção.
"3. Decorre daí que, por serem as isenções do artigo 25 do RIR/66 de caráter subjetivo,
não podem elas, na ausência de disposição legal, abranger alguns rendimentos e deixar
de fazê-lo em relação a outros da mesma beneficiária. Conclui-se que, desvirtuada a
natureza das atividades ou tornados diversos o caráter dos recursos e condições de sua
obtenção, elementos nos quais se lastreou a autoridade para reconhecer o direito ao gozo
da isenção, deixa de atuar o favor legal."
29. O parecer, portanto, concluiu que as isenções estabelecidas em razão das
características da pessoa jurídica, possuem caráter subjetivo, como as isenções do
Imposto sobre a Renda instituídas em favor das entidades beneficentes no art. 25 do
RIR/1966. Concluiu igualmente que essas isenções referem-se a eventual lucro ou
superávit em atividades que se integrem nos objetivos da entidade, estritamente
considerados.
[...]
31. Tanto a imunidade disposta no art. 170 do RIR, acima mencionada, quanto a isenção
de algumas das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, todas
estabelecidas na Constituição Federal de 1988 em favor de entidades de educação e
assistência social, possuem caráter subjetivo do mesmo modo que a isenção examinada
30. pelo Parecer CST no 162, de 1974. Assim, as razões do aludido parecer são
igualmente aplicáveis ao presente caso.
32. Consequentemente, a fruição da imunidade ou da isenção, em exame, para entidades
de educação e assistência social depende, atendidos os demais requisitos da legislação,
de que elas aufiram superávit em atividades que se integrem nas finalidades da entidade,
estritamente consideradas, cabendo repisar que elas não devem ter fins lucrativos.
33. Por essa razão, a imunidade e isenção em discussão ficam afastadas na hipótese em
que a entidade sem fins lucrativos desvirtue suas atividades para participar em
sociedade empresária ou cujos recursos sejam obtidos com o lucro das atividades de
sociedade empresária de que a entidade participe.
[grifou-se]
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

A Solução de Consulta no 524/2017 é de observância obrigatória no âmbito da RFB,
dado o efeito vinculante estabelecido pelo art. 9o da IN RFB no 1396/20134, não
podendo a autoridade julgadora dela se afastar, nos termos do art. 17, inciso V, da
Portaria ME No 340, de 08 de outubro de 20205.
Desta forma, em razão do entendimento trazido pela Solução de Consulta no 524/2017
torna-se até despicienda a análise da “confusão” patrimonial alegada pela autoridade
fiscal, que serve apenas à pretensão de evidenciar o desvio de finalidade presumido pela
participação societária. Vejam-se os fatos trazidos aos autos:
A recorrente aumentou (21/06/2013) seu capital social na INTA, de R$ 59.000,00 para
R$ 2.350.694,00, mediante integralização de livros didáticos, equipamentos de
informática e equipamentos para laboratório. Posteriormente (19/05/2016), transmitiu
suas cotas de capital na investida ao Instituto ISENCE, que era sócio minoritário da
investida, em contrapartida à cessão da posse do imóvel objeto da matrícula no 11.600
do 1o Ofício de Imóveis de Sobral/CE, com promessa de futura transferência de sua
propriedade, após o levantamento do gravame hipotecário. Dita hipoteca houvera sido
efetuada como garantia de um empréstimo, no valor de R$11.182.467,32, efetuado pela
investida, tendo como interveniente a ISENCE, proprietária do imóvel;
A investida (INTA) e a proprietária do imóvel (ISENCE) apresentavam indícios de
inatividade, a julgar pela ausência de declaração de atividades em suas escriturações
fiscais, AC 2014-2016, bem como pela ausência de atividades físicas em seus
domicílios fiscais;
Após a transferência da participação societária à ISENCE, e recebimento da posse do
imóvel, a recorrente passou a transferir recursos à INSTA (investida), contabilizados na
conta '1103020207 - Adiantamentos Inta Empreendimentos', sob a alegação de serem
correspondentes à sub-rogação do saldo da dívida garantida pelo imóvel.
Não se pode deixar de observar a atipicidade das operações em tela: o investimento da
recorrente em uma empresa sem atividade; o oferecimento de imóvel de outra
investidora para garantia de empréstimo da investida, em valor muito superior à
participação societária; a substancial diferença monetária entre os ativos trocados na
mudança da participação societária; a transferência de recursos à outrora investida, sob
a justificativa de sub-rogação do passivo da investida, decorrente do empréstimo.
A recorrente busca justificar as operações na suposta necessidade de implantação de um
novo curso superior e na insuficiência de ativos para subsidiar o investimento. Todavia,
os fatos que se sucedem não colaboram com essa perspectiva, pois, segundo os
registros, a recorrente, na contra-mão de sua alegação, transfere ativos para a empresa
investida, e esta última toma empréstimo dando como garantia a terreno de outra
investidora.
Isso tudo sem falar na ausência de atividade da investida (INSTA), bem como da outra
investidora (ISENCE), reveladas pela ausência de registros de atividades nas
escriturações fiscais apresentadas ou na ausência de escrituração contábil. Fato ainda
corroborado pelas diligências “in loco” aos domicílios fiscais, para as quais os
argumentos da impugnante, embora possam justificar a ausência de atividade nos locais
visitados, não asseguram, por outro lado, sua existência. Permanecendo, portanto a
conclusão, solidificada pelas escriturações (ou falta dessas), de ausência de atividades
nas empresas INSTA e ISENCE.
De efeito, é fato que há uma conexão incomum entre os direitos e obrigações das
empresas relacionadas, com assunções obrigacionais e transferências patrimoniais
despropositadas, a que a fiscalização denominou “confusão” patrimonial. Todavia, em
que pese a existência de indícios, no que toca às participações societárias, ainda não é
possível concluir, como base nos fatos trazidos aos autos, pela existência de recursos
desviados a terceiros no curso do período fiscalizado (2014).
De todo jeito, conforme já salientado ao norte, a participação da entidade imune em
sociedade empresária já é, por si, suficiente para a suspensão temporária da imunidade
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

tributária, em razão do desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Razão pela qual,
neste tópico, tem-se motivo suficiente para a suspensão da imunidade.
6.2 DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE
6.2.1 Da Reiteração na Impugnação das Razões Aduzidas Contra o ADE
Insurgindo-se contra o lançamento materializado nos Autos de Infração de IRPJ e
contribuições sociais reflexas (CSLL, PIS e COFINS), a autuada traz as mesmas
alegações apresentadas na contestação contra o ADE.
Nessas circunstâncias, adotam-se como razões de decidir os fundamentos já explanados
nos tópicos anteriores do presente Voto, com escopo, mais uma vez, no mencionado art.
50, § 1o, da Lei n° 9.784, de 1999, que admite ser desnecessária a repetição no ato
ulterior de elementos de fundamentação que se encontram em ato anterior, bastando que
haja remissão a tais motivações, entendimento esse que se abraça por analogia.
6.2.2 Da isenção relativa ao PROUNI
No que diz respeito ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a recorrente pede
isenção da receita do PROUNI, com fundamento no art. 5o da Lei no 11.096/2005:
Art. 5o A instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins
lucrativos não beneficente, poderá aderir ao Prouni mediante assinatura de termo de
adesão, cumprindo-lhe oferecer, no mínimo, 1 (uma) bolsa integral para o equivalente a
10,7 (dez inteiros e sete décimos) estudantes regularmente pagantes e devidamente
matriculados ao final do correspondente período letivo anterior, conforme regulamento
a ser estabelecido pelo Ministério da Educação, excluído o número correspondente a
bolsas integrais concedidas pelo Prouni ou pela própria instituição, em cursos
efetivamente nela instalados.
§ 1o O termo de adesão terá prazo de vigência de 10 (dez) anos, contado da data de sua
assinatura, renovável por iguais períodos e observado o disposto nesta Lei.
[...]
A isenção está prevista no art. 8o da Lei no 11.096/2005, ipsis litteris:
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide Lei no 11.128, de
28/6/2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689, de 15 de
dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; e
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas hipóteses dos
incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas hipóteses dos incisos
III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de atividades de ensino
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos seqüenciais de formação
específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3o A isenção de que trata este artigo será calculada na proporção da ocupação efetiva
das bolsas devidas. (Parágrafo acrescido pela Lei no 12.431, de 24/6/2011)
[grifou-se]
Ao teor do art. 5o da Lei no 11.096/2005 e art 2o da IN RFB no 1394 de 20136, a adesão
ao Prouni não é condição bastante à fruição do benefício. Isto porque apenas as
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

instituições privadas de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos não
beneficentes podem se beneficiar da isenção decorrente do programa.
No caso vertente, não resta clara a situação do sujeito passivo. Isto porque embora não
se encontre nos auto a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na
Área de Educação (CEBAS), que afastaria de pronto a pretensão do sujeito passivo,
este, ao teor de suas declarações fiscais (sem débitos de tributos), declarou-se
imune/isento das contribuições sociais, fato que só seria possível se fosse uma entidade
beneficente (art. 1o, Lei 12.101/09).
Por outro lado, o gozo da ISENÇÃO de IRPJ e CSLL, decorrente do benefício do
PROUNI, está condicionada à apuração do lucro da exploração referente às atividades
sobre as quais é aplicada a isenção (art. 2o, §2o, da IN RFB no 1394 de 2013).
Procedimento não evidenciado nos autos.
E mais, a isenção concedida pelo PROUNI não é genérica, pois leva em conta a
proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas, nos termos do §3o do art. 8o da Lei no
11.096/2005 e art. 3o e 4o da IN RFB no 1394 de 2013. Procedimento, ao teor dos autos,
ignorado pelo contribuinte.
E não menos importante, o usufruto da isenção exige, por parte do contribuinte, a
demonstração e sua contabilidade, com clareza e exatidão, dos elementos que compõem
as receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às
atividades sobre as quais é aplicada a isenção, segregados das demais atividades. No
caso vertente, não foi apresentada pela recorrente a segregação dos custos, despesas e
resultados, relacionados às atividades do PROUNI.
Razões pelas quais não há como prosperar a isenção tratada na Lei no 11.096/2005.
6.3 DA MULTA DE OFÍCIO
A autuada contesta a aplicação da multa de ofício de 75 % por a considerar excessiva,
alegando afronta ao princípio de vedação ao confisco, pelo que requer a sua redução
para o patamar de 20%.
A aplicação de multa de ofício está devidamente prevista na legislação tributária (art. 44
da Lei no 9.430, de 1996), pelo que a alegação de ofensa ao princípio da vedação ao
confisco não pode ser oponível às autoridades administrativas, dado que estas se
encontram plenamente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inciso III, da Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990), mormente quando do exercício do controle da
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do CTN).
Na verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade fiscal
encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida
de ultrapassar tal restrição para examinar questões outras como a suscitada na
contestação ora sob exame. No caso, o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
apontado nos Autos de Infração, é claro ao fixar o percentual da multa de ofício de 75%,
cujo caráter punitivo decorre da prática das infrações tributárias ali descritas.
Em síntese, considerações sobre a graduação da penalidade não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente em lei,
não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito confiscatório. Nesse
sentido, qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato de
lançamento com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se
encontra submetida a instância administrativa, como a contraposição a princípios
constitucionais, somente podem ser reconhecidos pelo Poder Judiciário, porque está
além da competência de julgamento das Delegacias de Julgamento (DRJ).
A exação em comento está sujeita à multa de 75%, em razão da falta de pagamento do
tributo devido que não fora objeto de declaração perante a fazenda pública (art. 44, I,
Lei 9.430/96). De efeito, o argumento do sujeito passivo, de inaplicabilidade da multa
de 75%, é falho porque a suspensão da imunidade ou isenção, por óbvio, sujeita o
contribuinte à obrigatoriedade do recolhimento dos impostos e contribuições devidos
sem os benefícios fiscais.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.860 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.722170/2019-95

Conclusão
Diante do exposto, voto por:
i.
conhecer do recurso voluntário e seu aditamento;
ii.
acolher a preliminar de nulidade dos autos de infração lavrados para
constituição do crédito tributário das contribuições sociais (CSLL, PIS e
Cofins);
iii.
rejeitar as demais preliminares; e
iv.
no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a retroatividade
benigna, reduzindo a multa qualificada para o patamar de 100% sobre o
imposto objeto de lançamento de ofício.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1229
DF CARF MF
Original